Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702065-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROGIVALDO DOS REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ROGIVALDO DOS REIS contra suposta omissão da Senhora Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal em promover a transferência do ora impetrante para unidade hospitalar que conte com suporte cardiológico ou médico especialista, capazes de atender suas necessidades. Iniciada a demanda, sobreveio a petição de Id. 42964024, em que o impetrante noticia ter sido admitido em unidade hospitalar de referência, daí porque pede a desistência da ação mandamental. Estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. De fato, uma vez atendido administrativamente o pleito, ante a admissão do impetrante em unidade hospitalar de referência, não subsiste efetivamente interesse no prosseguimento da demanda, razão porque adequado o pedido de desistência. Deste modo, HOMOLOGO o pedido de desistência. Com o trânsito em julgado, procedam com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora